Tribunal: TJSP
Processo: 2274427-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – DIREITO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL

Reconhecido o direito ao ingresso e à permanência nas dependências destinadas ao acompanhamento dos trabalhos legislativos pelos populares, desde que observadas as limitações estabelecidas pela legislação e pelos regulamentos vigentes – Restrições subjetivas e

Ementa:
HABEAS CORPUS – DIREITO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL

Reconhecido o direito ao ingresso e à permanência nas dependências destinadas ao acompanhamento dos trabalhos legislativos pelos populares, desde que observadas as limitações estabelecidas pela legislação e pelos regulamentos vigentes – Restrições subjetivas e procedimentais destacadas na decisão que concedeu parcialmente a liminar que devem ser observadas – Precedentes.

Ordem parcialmente concedida.